Tribunal: TJDFT
Processo: 0748949-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748949-39.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELISMAR SOUZA FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Causa de aumento. Imediações de estabelecimento hospitalar. Privilégio. 1 - As provas – denúncias de tráfico de drogas no local dos fatos, depoimentos harmônicos dos policiais que monitoraram a região e viram o réu vender porção de crack ao usuário, além da apreensão de porção de droga em poder do usuário e dinheiro em poder do réu – são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas. 2 – Se o tráfico de drogas ocorreu nas imediações de hospital, não se afasta a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. 3 - Não se reconhece a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 se o réu é reincidente específico e tem maus antecedentes e as circunstâncias indicam que se dedica a atividades criminosas – monitoramento prévio do réu, conhecido por cometer crimes, em local conhecido pelo tráfico de droga. 4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 5 - Apelação provida em parte. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 381 do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão condenatória não foi suficientemente fundamentada, o que enseja sua nulidade; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, argumentando pela sua absolvição por insuficiência de provas. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, o recorrente assevera afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XI, XXII, LVII LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 381 do CPP, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Tampouco merece trânsito o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 61482345): "(...) As provas – denúncias de que o local dos fatos é conhecido pelo tráfico de drogas, depoimentos harmônicos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, que monitoraram o local dos fatos e visualizaram o momento em que o réu vendeu porção de crack ao usuário, além da apreensão de porção de droga em poder do usuário e dinheiro em poder do réu – são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XI, XXII, LVII LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, todos da CF. A propósito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo" (RE 1.455.463 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 14/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021